Tribunal: STF
Processo: ARE 1431087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fulcro no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República. Segue a ementa:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO VINCULANTE EM PRIMEIRO GRAU. RECORRIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. 



    1. O direito de recorrer abrange a possibilidade de que sejam avaliados também em segundo grau de jurisdição os fatos em que se baseia a demanda e, ainda, se a solução jurídica adotada pelo julgador de primeira instância, baseada em precedente vinculante, realizou um juízo adequado de subsunção, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. 



    2. O fato de os embargos de declaração opostos na ADC nº 49 encontrarem-se pendentes de uma decisão definitiva não é óbice para que seja dado prosseguimento à presente demanda, já que os efeitos de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Pedido de suspensão do processo afastado. 



    3. Qualquer conduta omissiva do contribuinte em relação ao cálculo das mercadorias cuja transferência ele realiza entre seus estabelecimentos poderia acarretar-lhe prejuízos concretos perante o Fisco, de modo que a pretensão deduzida por meio da presente demanda se revela útil e necessária, evidenciando o interesse processual. Preliminar rejeitada. 



    4. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado nº 166/STJ. 



    5. Recurso conhecido e improvido. 



    Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente ressalta que estão em discussão os embargos de declaração na ADC nº 49/RN, em cujo julgamento a Corte poderá definir a modulação dos efeitos do que restou decidido no âmbito do Tema 1099.



    Decido.



    Verifica-se que, no julgamento do mérito da ADC nº 49/RN a Corte assentou a impossibilidade da incidência do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular. Aplicou-se a mesma compreensão firmada no julgamento do Tema nº 1.099, de minha relatoria.



    Na apreciação dos embargos de declaração contra essa decisão está em discussão, entre outros pontos, o pedido de modulação dos efeitos da decisão formulado pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Atente-se que Sua Excelência defendeu, na razões de tais declaratórios, que deve ser conferido efeito prospectivo à decisão, concedendo-se, assim, prazo para que os estados (todos eles) readéquem suas legislações e uniformizem a interpretação e a aplicação das novas normas. Pediu que fosse conferida tal eficácia prospectiva e resguardada a validade de todas as operações realizadas e não contestadas judicialmente à data do julgamento da ação direta (19/4/21), determinando-se a produção de efeitos da pronúncia de nulidade apenas a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão do julgamento.



    Portanto, o exame dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo, na origem, até a apreciação de tais ações pelo Plenário da Corte.



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lá fique sobrestado até o julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, devendo ser feito o devido enquadramento do caso concreto ao que decidido na referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente